Tribunal: TJSP
Processo: 1115837-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REPRODUÇÃO INDEVIDA DE MARCA.
Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Violação a direito de propriedade intelectual. Reprodução indevida de marca. Dano extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. REPRODUÇÃO INDEVIDA DE MARCA.
Ação de abstenção de uso de marca c.c. reparação de danos. Violação a direito de propriedade intelectual. Reprodução indevida de marca. Dano extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Eleição do critério mais favorável. Ausência de interesse recursal. Dano moral. Majoração. Verba honorária mantida. Art. 85, § 2o, do CPC.
Recurso da autora não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido; recurso da ré desprovido.